Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714596-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUSAMARA DA COSTA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o recurso inominado diante da deserção. Em resumo, alega a postulante que o preparo foi efetuado de forma integral e tempestiva e pede que seja conhecido e julgado o mérito do recurso. O recurso inominado foi interposto em 11/07/2020, enquanto que o recolhimento do preparo recursal se deu somente em 06/08/2020, como bem disse a recorrente. Portanto, muito tempo após o prazo previsto no art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 74 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ademais, segundo a norma de regência, o recolhimento do preparo deve ser efetuado independentemente de intimação do recorrente. De outra parte, como foi consignado na decisão, a instância recursal não se vincula ao juízo de admissibilidade do recurso proferido no juízo de origem, devendo ser revisto (art. 1.010 § 3o, CPC). A inobservância do prazo gera a preclusão para a prática do ato processual, de modo que o recolhimento posterior, ainda que o juízo de origem o tenha facultado, não confere regularidade ao recurso. O caso é de manifesta inadmissibilidade. Indefiro, pois, o pedido. (e) Brasília/DF, 30 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito